Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720918-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Apresentada resposta ao recurso (id 48272362), a agravada-autora suscitou a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento porque a procuração juntada pelas agravantes-rés regulariza somente a representação processual de Kora Saúde Participações S/A. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às agravantes-rés para se manifestarem ou regularizarem a representação, em cinco dias. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora